Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750479-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES MESQUITA, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interdito Proibitório - Questões Controvertidas - Necessidade de Contraditório e Eventual Dilação Probatória - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Com efeito, os agravantes acostaram aos autos Contrato de Cessão de Direitos do imóvel objeto dos autos do Sr. João Paiva Jorge, cedente, para Fábio Fernandes Mesquita e Cristiano Barbosa De Queiroz Oliveira, realizada em Julho de 2022 (ID 53823636). Juntaram documento da Administração Regional de Santa Maria, emitido em novembro de 2016, a fim de comprovarem que o Sr. João Paiva Jorge possuía a área desde o ano de 2002 (ID 53823638). Entretanto, compulsando os autos de origem (ID 175856549), vislumbro que o agravado sustenta ser proprietário e posseiro do imóvel há quase 24 (vinte e quatro) anos, conforme cadeia de cessão de direitos do imóvel também juntada aos autos (ID 175856561), com a posse mansa e pacífica desde antes de 1982. Aduz que mantém como caseiro no imóvel o Sr. Doracy dos Santos e sua esposa Sra. Eliana dos Santos Silva, fato refutado pelo agravante. Denota-se, portanto, que a questão fática referente ao imóvel é nebulosa e, portanto, carece de instrução probatória. Não vislumbro a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem, antes da apresentação da defesa. Deve o agravante aguardar o julgamento de seu recurso pelo Colegiado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator